Tribunal: TCU
Processo: 037.896/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13309/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.896/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariana da Silva de Carvalho (XXX.581.187-XX); Bruno Rocha de Souza Francisco (XXX.129.027-XX); Daniel Presto de Sousa (XXX.676.647-XX); Jayna Martins Neno Rosa (XXX.750.717-XX); Julio Cesar Thome de Souza Silva (XXX.691.507-XX); Luziana de Lima Gama da Silva (XXX.397.637-XX); Michele Jurema Nascimento Francisco dos Santos (XXX.771.987-XX); Patricia Menezes Moraes da Silva (XXX.983.077-XX); Sabryna da Silva Santos (XXX.739.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.